Tribunal: TJES
Processo: 5005205-44.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005205-44.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURILIO BARCELLOS
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005205-44.2024.8.08.0014

RECORRENTE: MAURILIO BARCELLOS

RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL – SINDNAPI

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. SINDICATO. FILIAÇÃO. PROVA. CONFISSÃO DO AUTOR. ESQUECIMENTO QUE NÃO INVALIDA O CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MAURILIO BARCELLOS
em face do
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL – SINDNAPI,
aduzindo o requerente que percebeu um desconto realizado pelo requerido, em sua aposentadoria, desde setembro de 2022, que alega desconhecer, o que somente cessou em abril de 2024. Busca, assim, a restituição em dobro dos valores descontados, além de danos morais.

Em contestação (ID 11186485), o requerido alega que o autor aderiu de forma voluntária ao termo de adesão, não havendo irregularidade nas cobranças.

A sentença (ID 11186512) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, julgo improcedentes os pedidos do autor e declaro o processo extinto, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 11186515), informando que foi vítima de fraude, considerando que sua selfie foi retirada do contexto para justificar a adesão ao sindicato.

O demandado ofertou contrarrazões (ID 11186519), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Do conjunto probatório dos autos, observo que não assiste razão ao autor. A questão crucial é analisar se, de fato, o recorrente se vinculou ao sindicato permitindo os descontos em seu benefício previdenciário ou não.

Foi realizada AIJ no ID 11186511 em que o autor reconheceu o documento de identidade apresentado pelo sindicato, bem como a fotografia retirada. Além disso, foi reproduzido o áudio de link
https://drive.google.com/file/d/1sIuUHoM0f1HSIOiOvTzy0bZp0qkzGuuk/view
em que o mesmo atesta que a voz ali constante que reproduziu os termos da adesão é de sua autoria. Ao que me parece, o autor se olvidou da contratação, mas em momento algum foi vítima de golpe perpetrado por estelionatários.

Inclusive, consta na r. sentença:

“A principal questão é se o autor foi vinculado ao sindicato sem ter solicitado. Na audiência, ele confirmou ter conversado com o representante do réu e ter tomado conhecimento dos descontos, mas não se recorda da data exata em que tirou a selfie. Esses fatos indicam que houve uma contratação válida, e o esquecimento do autor não invalida o contrato”.

Assim, a contratação, a meu ver, é válida e não autoriza a restituição em dobro dos valores descontados, sequer danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de fevereiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)